Tribunal: TJDFT
Processo: 0702956-21.2020.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENTREGA DE PRODUTO DISTINTO. ATRASO NA SOLUÇÃO DO CASO. ESSENCIALIDADE DO PRODUTO. ELETRODOMÉSTICO. DANOS MORAIS. VALOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em quantia certa por danos materiais e morais referentes à relação de consumo. Recurso da parte autora contra sentença que julgou seus pedidos parcialmente procedentes.
2 – Preliminar em Contrarrazões. Ilegitimidade passiva. Asserção. Não se admite o recurso adesivo no sistema dos juizados especiais, ainda que possa a parte, nas contrarrazões, alegar questões de ordem pública que comprometa a validade do processo. De outra parte, o exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A existência, ou não, de responsabilidade solidária diz respeito à existência da relação obrigacional, e, portanto, ao mérito. Neste quadro, a alegação de ilegitimidade nas contrarrazões de recurso revela verdadeiro recurso adesivo, na medida em que discute solidariedade, questão de mérito, que deveria ser objeto de recurso próprio. Preliminar de que não se conhece.
3 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
4 – Responsabilidade civil. Danos Morais. Valor da indenização. A sentença condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais em razão de entrega de produto diverso do contratado (fogão) e pelo defeito do serviço, na demora para solucionar o problema, com prazo superior a três meses. Considerando-se a gravidade do fato, o desvio produtivo e a circunstância de não ter sido demonstrado violação em maior extensão aos direitos da personalidade, não se vislumbra justificativa para a majoração do valor da indenização fixada na origem (R$1000,00). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.

F